Tribunal: TJBA
Processo: 8003348-06.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-16
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003348-06.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO REGO Advogado(s): FELIPE GUIMARAES SILVA, ANGELICA LIMA GUIMARAES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. DECRETO 20.885/2021. COMPULSORIEDADE DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO INDIRETAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CONTRA-INDICAÇÃO MÉDICA PARA VACINAÇÃO DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. PARECER MINISTERIAL NESTE MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I – Cinge-se a pretensão mandamental, manejada pelo Impetrante, assegurar o seu direito ao livre exercício do cargo público e do recebimento de salário sem a necessidade da vacinação contra a COVID-19, haja vista a obrigatoriedade imposta pelo Decreto Estadual nº 20.885, de 16 de novembro de 2021. II – O Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 6.586 e 6.587 e no ARE nº 1267879, em julgamento conjunto, declarou a constitucionalidade da norma prescrita no art. 3º, III, “d”, da Lei nº 13.979/2020, para assegurar que o Estado determine que os cidadãos se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a COVID-19, por meio de restrições indiretas. III - Nesse contexto, no âmbito do Estado da Bahia, o Decreto Estadual nº 20.885, de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre o dever de vacinação contra a COVID-19 dos servidores e empregados públicos estaduais, estabeleceu medidas restritivas indiretas para alcançar a compulsoriedade da imunização. IV - O interesse do Estado em salvaguardar a saúde, quiçá a vida, dos cidadãos por meio da compulsoriedade da vacinação da COVID-19 deve se sobrepor ao interesse individual do Impetrante, mormente porque o autor, quando da impetração do mandamus, não comprovou, por meio de relatório médico, o motivo de saúde que o impede de ser vacinado e depende da imunidade de rebanho para não ser contaminado, bem como não demonstrou que formalmente está autorizado a desenvolver suas atividades funcionais 100% no teletrabalho. Já os relatórios juntados posteriormente não são hábeis a comprovar a contra-indicação médica do impetrante de se submeter à vacinação, sob pena de risco de vida, sendo necessária instrução probatória, inadequada nesta via mandamental. V – Precedentes deste Colegiado reproduzidos no Voto Condutor. Parecer Ministerial nesse mesmo sentido. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8003348-06.2022.8.05.0000, em que é impetrante RICARDO DE CARVALHO REGO, e Impetrados o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA